Tribunal: TJSP
Processo: 1002658-58.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR –

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, inclusive fazendo jus à aplicação de todos os institutos do CDC, evidentemente, no caso de a relação originária ser configurada como de consumo – Relação entre usuários, segurados da autora, e concessionária de serviço público que é de consumo – Aplicação do prazo prescricional de cinco anos – Inteligência do art. 27 do CDC – Para a seguradora, a pretensão nasce no momento em que honra o pagamento do capital segurado, momento em que se sub-roga nos direitos creditícios do segurado – Não decorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a data dos supostos pagamentos e a propositura da ação – Preliminar afastada."

"SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – I - Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – II - Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Reconhecida, contudo, a fragilidade do laudo técnico a embasar o relatório de regulação de sinistro apresentado, insuficiente a comprovar o nexo causal para responsabilização da ré – Laudo sequer assinado pelo técnico responsável por sua elaboração – Nexo de causalidade não comprovado – Ressarcimento indevido – Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002658-58.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002658-58.2019.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No: 35695
APEL.No: 1002658-58.2019.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDA. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ PROLATOR: JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide,
sendo desnecessária a realização de prova pericial Ausência de
cerceamento de defesa Elementos presentes nos autos suficientes
ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC
Preliminar afastada.”
“PRELIMINAR PRESCRIÇÃO Paga a indenização securitária,
a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao
segurado contra o autor do dano, inclusive fazendo jus à aplicação
de todos os institutos do CDC, evidentemente, no caso de a relação
originária ser configurada como de consumo Relação entre
usuários, segurados da autora, e concessionária de serviço público
que é de consumo Aplicação do prazo prescricional de cinco
anos Inteligência do art. 27 do CDC Para a seguradora, a
pretensão nasce no momento em que honra o pagamento do capital
segurado, momento em que se sub-roga nos direitos creditícios do
segurado Não decorrido lapso temporal superior a cinco anos
entre a data dos supostos pagamentos e a propositura da ação
Preliminar afastada.”
“SEGURO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO NEXO
DE
CAUSALIDADE

I
-
Desnecessidade
de
pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe
ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito
ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II - Aplicabilidade da teoria da responsabilidade
civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré Inteligência do
art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC Reconhecida, contudo, a
fragilidade do laudo técnico a embasar o relatório de regulação de
sinistro apresentado, insuficiente a comprovar o nexo causal para
responsabilização da ré Laudo sequer assinado pelo técnico
responsável por sua elaboração
Nexo de causalidade não
comprovado Ressarcimento indevido Sentença reformada
Ação improcedente Ônus sucumbenciais carreados à autora,
incluídos os honorários recursais Apelo provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002658-58.2019.8.26.0084 -Voto no
3
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos de ação regressiva de
ressarcimento.
Sustenta a apelante ,
preliminarmente,
o
indevido cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado
da lide, sem a produção de prova pericial. Afirma, ainda, a
ocorrência da prescrição da pretensão da apelada. No mérito,
alega que o simples fato de a seguradora ter adimplido a
obrigação que assumiu perante seu contratante em indenizar o
risco coberto, não traduz necessariamente que sua pretensão
judicial de regresso contra o causador do dano será
procedente. Aduz que não houve esgotamento das vias
administrativas. Assevera que não se pode emprestar nenhum
valor probante ao laudo acostados aos autos, em razão da sua
unilateralidade. Afirma que os eventos lesivos decorreram de
caso fortuito/força maior, o que exclui a sua
responsabilidade. Argumenta ser inaplicável ao caso o CDC.
Aponta a não comprovação do pagamento realizado em favor do
segurado. Pugna pela fixação do termo inicial de incidência
dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da
sentença. Requer o provimento do recurso, para anular ou
reformar a r. sentença, julgando-se improcedente a ação (fls.
203/225).
Contrarrazões da apelada, às fls. 231/248,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento,
movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ora
apelada, em face de Elektro Eletricidade e Serviços S/A, ora
apelante, por meio da qual pretende o ressarcimento da
indenização paga a seu segurado “JCF Automotivos Ltda ME”,
por danos oriundos de falha no fornecimento de energia
elétrica, decorrente de variação na tensão da rede elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré ao ressarcimento da quantia de
R$4.359,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação (fls. 197/200).
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002658-58.2019.8.26.0084 -Voto no
4
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente ao
julgamento do feito, inexistindo justificativa para maior
dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I- não houver necessidade de
produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem que
“constantes
dos
autos
elementos
de
prova
documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente
a
controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam ao
juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da matéria
em discussão, não havendo que se falar em qualquer
cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.
Deveras, é desnecessária a realização de prova
pericial nos equipamentos danificados.
Afasta-se, ainda, a preliminar de ocorrência
de prescrição.
Como é cediço, sendo paga a indenização
securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações
que competiriam ao segurado contra o autor do dano, inclusive
fazendo jus à aplicação de todos os institutos do CDC,
evidentemente, no caso de a relação originária ser
configurada como de consumo.
E,
na
espécie,
inegável
que
a
relação
estabelecida entre os usuários, segurados da autora, e a
concessionária de serviço público é de consumo.
Aplica-se ao caso, portanto, em que pese
entendimento em sentido contrário, o prazo prescricional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002658-58.2019.8.26.0084 -Voto no
5
cinco anos, previsto no artigo 27 do CDC.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO

Ação
regressiva

Seguro
residencial
Danificação de equipamentos em razão de
oscilação na tensão da rede de energia elétrica
Ação
procedente Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia
da inicial, ilegitimidade passiva e falta de interesse de
agir afastadas - Sub-rogação demonstrada por meio de
comprovante de pagamento idôneo da prestação securitária

Descabimento da arguição de prescrição trienal, haja vista
que a ação de regresso se funda na reparação civil, cujo
prazo, na legislação consumerista, é de 5 (cinco) anos (art.
27 do CDC)
Sub-rogação da seguradora nos direitos da
segurada, em razão do pagamento da correspondente indenização
Art. 786 do CC Desnecessidade de pedido administrativo
Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da ANEEL que não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto
Laudos periciais detalhados Concessionária ré, por sua vez,
que não levanta dúvidas fundadas quanto à idoneidade da
empresa que elaborou os laudos
Unilateralidade dos
documentos que não é suficiente para rechaçá-los
Nexo de
causalidade
verificado

Responsabilidade
objetiva
da
concessionária configurada (art. 37, §6o, da CF/1988 e art.
14 do CDC)
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; 24a Câmara de
Direito
Privado;
Apelação
no
1017045-56.2017.8.26.0114;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; julgado em 05/07/2018).
“AÇÃO
DE
REGRESSO.
Ajuizamento
pela
Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de
energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da parte
ré. Cabimento. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura da
demanda. Desnecessário o
armazenamento dos equipamentos para o ajuizamento da demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e
25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal;
art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima
do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de
ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002658-58.2019.8.26.0084 -Voto no
6
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido.” (TJSP; 24a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1053801-98.2016.8.26.0114; Rel. Walter
Barone; julgado em 29/06/2018).
“PRESCRIÇÃO
(...)

Inocorrência
-
Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos
elétricos Inaplicabilidade do art. 206, § 3o, V, do CC/2002
- Prazo prescricional quinquenal Sub-rogação da autora da
ação regressiva nos direitos do consumidor Inteligência do
art. 27 do CDC Afastamento da sentença que julgou extinto o
processo.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
regressiva
-
Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica -
Danos elétricos causados em razão da suposta oscilação na
rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré
Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais
indenizados ao seu segurado
Cabimento
Responsabilidade
objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos
do art. 37, § 6o, da CF Nexo de causalidade entre os danos
sofridos e o fornecimento de energia elétrica pela ré -
Ausente
demonstração da regularidade
na prestação dos
serviços ou da ocorrência de alguma excludente da
responsabilidade objetiva da ré Descargas elétricas que não
caracterizam caso fortuito ou força maior, pois inseridas no
risco da atividade (fortuito interno) Oscilação de energia
elétrica que configura falha na prestação de serviço e deu
causa aos danos suportados pelo segurado Responsabilidade
configurada
Ressarcimento devido
Sub-rogação da autora
nos direitos e deveres de seu segurado (cf. art. 786 do
CC/2002 e Súmula 188 do STF)
Correção monetária incide
desde o desembolso das parcelas pela seguradora e os juros
moratórios são contados a partir da citação (cf. Súmula 43 do
STJ e art. 405 do CC/2002) - Ação regressiva de ressarcimento
de danos procedente. Recurso provido para afastar a extinção
do processo e julgar procedente a ação.” (TJSP; 20a Câmara de
Direito
Privado;
Apelação
no
1023910-32.2016.8.26.0114;
Rel. Álvaro Torres Júnior; julgado em 06/08/2018).
Com
relação
ao
termo
inicial
do
prazo
prescricional, veja-se a jurisprudência:
“É cediço que, com a sub-rogação, a seguradora
se coloca na posição do segurado, e o prazo para que ela
obtenha o ressarcimento do causador dos danos será o mesmo
deste último (o segurado). Assim, para a seguradora, a
pretensão nasce no momento em que honra o pagamento do
capital segurado, momento em que se sub-roga nos direitos
creditícios do segurado.” (TJSP; 11a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 9131332-93.2007.8.26.0000; Rel. Moura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002658-58.2019.8.26.0084 -Voto no
7
Ribeiro, julgado em 13/10/2011).
De
tal
sorte,
a
contagem
do
prazo
prescricional quinquenal inicia-se na data dos supostos
pagamentos das indenizações securitárias pela seguradora.
Na hipótese dos autos, não se verifica a
ocorrência da prescrição, uma vez que os supostos pagamentos
ocorreram em 22.04.2016 e 05.05.2016 (fls. 47/48) e a ação
regressiva foi proposta em 17.04.2019, ou seja, dentro o
lapso temporal de cinco anos.
Afastadas as preliminares, passa-se à análise
do mérito do recurso.
Alega a autora, em sua inicial, que, em
01.03.2016, em razão de descarga elétrica, alguns bens de
propriedade da empresa segurada foram danificados, tornando-
se impróprios ao uso, dando ensejo ao pagamento de indenização.
Entendendo que os danos foram provocados por
falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a autora
reaver a indenização paga ao segurado, por força da sub-
rogação.
Juntou aos autos a apólice de seguro (fls.
17/20), laudo de vistoria (fls. 24/26), laudo de sinistro
(fls. 27/29), laudo técnico (fls. 30), imagens dos bens
danificados (fls. 31/43), cotação dos bens danificados (fls.
44/46) e comprovante de pagamento da indenização securitária
(fls. 47/49).
Em
princípio,
esclareça-se
que
eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré
não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da
ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o direito
constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução no 414/2010 da Aneel diz respeito ao requerimento
de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento
legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência das
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC, segundo
o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002658-58.2019.8.26.0084 -Voto no
8
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do art.
786 do CC, o qual estabelece que, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano.”.
Inclusive,
“a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre o usuário e a concessionária do
serviço público, uma vez que restou devidamente comprovado o
pagamento indenizatório ao segurado, pelo comprovante de
pagamento de fls. 178, emitido pelo Banco Itaú, a autora
assumiu a posição daquele, sub-rogando-se em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que se refere aos
privilégios decorrentes da legislação consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro.”.
No caso em comento, o segurado, ao contratar a
prestação do serviço de energia elétrica, é consumidor final
de
tal
serviço,
considerando,
principalmente,
a
sua
hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade
desenvolvida pela concessionária. Assim, considerando que a
seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, aplica-se o
CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva, estando
fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-se à
hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002658-58.2019.8.26.0084 -Voto no
9
o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à teoria
do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré, esta
somente é elidida por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se extrai dos
ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado de
Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a teoria
do
risco
administrativo
estabelece
o
princípio
da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que
permite a discussão em torno de causas outras que excluam a
responsabilidade do Estado, nas hipóteses de inexistência do
elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que
“as causas clássicas de exclusão da responsabilidade são: a)
caso fortuito ou força maior, deixando de lado a discussão
acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b)
culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o
liame causal entre a atuação do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que não
houve falha na prestação do serviço, ou que esta não foi a
causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa do segurado
ou de terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de
força maior.
Não é de se olvidar que a mencionada Resolução
no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11, em que trata
dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar do consumidor
laudo e orçamento de oficina não credenciada e, no inciso II
deste dispositivo, verifica-se a relevante força probante
dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que
o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de
ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte de
alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento
está em pleno funcionamento, ou ainda se a distribuidora
comprovar que houve fraude na emissão do laudo.”.
Na hipótese dos autos, porém, há que se
observar a fragilidade do laudo técnico de fls. 30 a embasar
o
relatório
de
regulação
de
sinistro
apresentado,
insuficiente a comprovar o nexo causal para responsabilização
da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002658-58.2019.8.26.0084 -Voto no
10
Isso se diz por que referido laudo sequer foi
assinado pelo técnico responsável por sua elaboração.
Assim, uma vez que o laudo juntado aos autos
não comprova o nexo de causalidade, não há que se falar em
direito de regresso.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença,
para o fim de julgar improcedente a ação.
Em razão da sucumbência, deverá a autora arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios dos patronos da ré, fixados em
15% sobre o valor da causa (R$4.359,00
fls. 11), neste
valor já incluídos os honorários recursais.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, dá-
se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator